Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713401-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (impetrante) contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (Processo no 0703439-83.2022.8.07.0018), deferiu, em parte, o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes e indeferiu o pedido relacionado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FECP (ID 119658528, dos autos de origem), sendo este o objeto do presente recurso. Em suas razões (ID 34858619), a agravante sustenta que, diante do deferimento da medida liminar para afastar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes, com base no princípio da anterioridade anual previsto na Constituição Federal, também não se sustenta a cobrança do adicional do FECP nestas operações. Assevera que a instituição do Adicional do FECP foi autorizada pelo artigo 82, 1o, do ADCT, nos termos da alteração promovida pela Emenda Constitucional n° 42/2003, com caráter de adicional à preexistência de uma alíquota de ICMS. Argumenta que se a cobrança do DIFAL deve se submeter à regra constitucional da anterioridade de exercício, não haverá alíquota da qual derivará o dito Adicional do FECP; de modo que se não é dado ao Estado de destino cobrar o DIFAL (principal), também não lhe é dado cobrar o Adicional do FECP (acessório). Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para: i) declarar suspensa a exigibilidade do FECP sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias praticadas pela agravante a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, até o final do ano de 2022; ii) seja provisoriamente determinada ao agravado a abstenção da prática de sanções políticas em desfavor da agravante como meio coercitivo ao pagamento do tributo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 34858620). Intimada para se manifestar sobre a existência de interesse recursal, diante da decisão proferida na suspensão de segurança cível (Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000), sobreveio a manifestação de ID 36876179, por meio da qual a agravante assevera, em síntese, que o mandado de segurança não foi incluído na suspensão de segurança e que a decisão não abarcou o FECP. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O mandado de segurança de origem possui como escopo a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no ano de 2022. Ainda, a agravante sustenta que se não é dado ao Estado de destino cobrar o DIFAL (principal), também não lhe é dado cobrar o Adicional do FECP (acessório). Portanto, quanto ao adicional do FECP, a recorrente apresenta a tese de que deve seguir a sorte do principal (DIFAL). Todavia, consoante explicitado na decisão de ID 35565426, houve o deferimento de suspensão de segurança no Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de venda de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Assim, não é possível afastar a incidência do DIFAL/ICMS antes do trânsito em julgado da sentença a ser prolatada no mandado de segurança de origem; de modo que, na linha argumentativa da agravante, não há interesse recursal, porquanto, ainda que fosse acolhida a tese de que o Adicional do FECP (acessório) deve seguir a sorte do DIFAL (principal), não seria possível impor, antecipadamente, o imediato afastamento do Adicional do FECP no corrente ano, em razão da suspensão de segurança. Quanto à alegação de que o processo de origem não se encontra abarcado pela suspensão de segurança no Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000, esta tese não prevalece, porquanto foi proferida decisão (ID 34294680, daqueles autos) estendendo a suspensão para provimentos supervenientes, conforme dispositivo que se transcreve: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (g.n.) Desse modo, não se vislumbra interesse de agir, diante da ausência de utilidade da pretensão de deferimento de antecipação de tutela objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a antecipação dos efeitos da tutela encontra-se obstada por decisão proferida na suspensão de segurança. Por consequência, os efeitos pretendidos pela agravante somente poderão ser obtidos em decisão prolatada em cognição exauriente e após o trânsito em julgado, nos termos do § 9o, do artigo 4o, da Lei no 8.437/1992: A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Portanto, considerando a ausência de interesse recursal, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator